Tribunal: TJDFT
Processo: 0737143-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. UNIMED. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. SEQUESTRO DE VALORES. PROPORCIONALIDADE. COMPARAÇÃO ABSTRATA COM O VALOR DA CAUSA. ART. 833, V, DO CPC. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer, homologou os orçamentos apresentados e determinou o sequestro de valores do plano de saúde para o cumprimento da tutela de urgência deferida.
2. Fica prejudicada a análise de agravo interno, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, desde que reunidas as condições para a análise do mérito do agravo de instrumento.
3. In casu, a agravante não impugnou os orçamentos apresentados, nem demonstrou que os valores estariam acima do preço de mercado, sendo, pois, incabível a mera alegação abstrata de serem exorbitantes em relação ao valor da causa.
4. Não há que se falar em impenhorabilidade das contas do executado, para resguardar o exercício da atividade empresarial (art. 833, V, do CPC), quando o sequestro do valor em dinheiro foi motivado, justamente, pelo inadimplemento da obrigação de fazer contratualmente assumida.
5. Ademais, não há indícios de que a indisponibilidade de valor ínfimo em relação ao patrimônio da agravante, um dos maiores planos de saúde do país, possa prejudicar o seu regular funcionamento.
6. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.